Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-37.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPETIÇÃO DE PEDIDO INEPTO. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que julgou inadmissível o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do art. 10, V, do RITRJEDF, c/c art. 932, III, do CPC/2015.
2. No agravo de instrumento, os agravantes deduziram pedido de reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem em sede de Cumprimento de Sentença, para que sejam cancelados os efeitos da decisão interlocutória que reabriu o prazo para apresentar contestação e anulou os efeitos da revelia anteriormente decretada, estando dissociado dos fundamentos da decisão agravada que deferiu o bloqueio da CNH dos agravantes. Instados a sanarem o vício (inépcia recursal), nos termos do parágrafo único, do art. 932, do CPC, os agravantes mantiveram-se inertes.
3. Agora, no presente recurso, vê-se que as razões recursais abordam questão totalmente diversa da decisão agravada, qual seja, acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e sua flexibilização admitida pela jurisprudência. Por sua vez, o pedido de reforma é a transcrição literal do mesmo pedido inepto já deduzido no agravo de instrumento.
4. Assim, o agravo não atendeu à disposição inserta no art. 1.021, § 1o, CPC de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não podendo ser admitido. Nesse sentido, a Súmula 182-STJ e Acórdão n. 1159915, 07220187520188070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TR.
5. Recurso não conhecido.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.